Tribunal: TJDFT
Processo: 0746183-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. O autor/recorrente apôs embargos de declaração alegando que o acórdão foi omisso quanto à responsabilidade objetiva da instituição financeira pelo fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ. Alega que o consumidor é parte vulnerável da relação e não possuía conhecimento para evitar a fraude. Pretende o prequestionamento dos artigos 6o, VI, VIII, art. 14 §1o do CDC e art. 926 do CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça vem reiterando posições já manifestadas no sentido de que não se aplica a Súmula 479 nas hipóteses de fraudes externas: "Não se aplica, no presente caso, a hipótese de fortuito interno, relativo ao serviço prestado por instituições financeiras, consolidado nas súmulas 479 do STJ e 94 do TJRJ. O caso em tela trata de hipótese de estelionato, transcorrido fora de agência do apelante, tendo os meliantes se utilizado do nome da instituição financeira, para aplicar o denominado 'golpe do motoboy'." (AREsp n. 2.261.107, Ministro Marco Buzzi, DJe de 03/02/2023.)
3. Na hipótese, a fraude foi praticada fora do estabelecimento, mediante o uso de cartão de crédito pelo consumidor, servidor público que não se enquadra na condição de idoso hipervulnerável. Dessa forma, o acórdão embargado está alinhado com o entendimento do STJ e das Turmas Recursais ao considerar que o consumidor concorreu para a fraude, pois "entregou o cartão ao fraudador e permaneceu desatento ao longo da operação que culminou na realização de três transferências fraudulentas.”
4. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 48, da Lei 9.099/1995, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.